Tribunal: TCU
Processo: 032.201/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10300/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.201/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adhemar Arce Quevedo (XXX.323.347-XX); Adnilson Santiago dos Santos (XXX.252.597-XX); Augusto Cesar Pinto Dominici (XXX.653.203-XX); Eduardo Andre Ferreira dos Santos (XXX.057.367-XX); Fernando Ferreira Macedo da Costa (XXX.478.937-XX); Lourdes Souza de Freitas (XXX.956.367-XX); Marcia Maria Botino Guimaraes (XXX.312.777-XX); Nanci Chaves Sobral Gomes (XXX.979.697-XX); Sergio Marques Lopes (XXX.528.767-XX); Terezinha Aparecida Evangelista Bareli (XXX.294.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.